Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-73.2020.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000194-73.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KESLEY SANTIAGO COSTA - CPF: 034.681.881-88 (RECORRENTE), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), WILLESMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 071.214.681-40 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), WILLIAN FERREIRA CANDIDO - CPF: 032.165.361-06 (RECORRENTE), LETICIA SILVA GOMES - CPF: 047.750.221-05 (ADVOGADO), ROMULO GUIMARAES MENDES - CPF: 114.591.336-92 (RECORRENTE), JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS - CPF: 043.642.761-38 (RECORRENTE), ORCILON DUARTE ALVES - CPF: 809.636.841-91 (ADVOGADO), TULIO GOMES JORGE - CPF: 082.603.293-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELDO NETO ALVES - CPF: 077.244.981-30 (VÍTIMA), LUCAS ARAUJO DE MELO (VÍTIMA), MARCOS SOUSA CAVALCANTE - CPF: 706.502.391-56 (VÍTIMA), WANDERSON JANUARIO GUIMARAES - CPF: 710.532.591-74 (VÍTIMA), WILLESMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 071.214.681-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA CANDIDO - CPF: 032.165.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO GUIMARAES MENDES - CPF: 114.591.336-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS - CPF: 043.642.761-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO GOMES JORGE - CPF: 082.603.293-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCENILDO ELIAS DE JESUS - CPF: 042.558.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ARAUJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS COSTA DOS SANTOS - CPF: 703.753.061-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KESLEY SANTIAGO COSTA, WILLESMAR SILVA DE SOUZA, WILLIAN FERREIRA CANDIDO, JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS, TULIO GOMES JORGE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PLURALIDADE DE CRIMES IMPUTADOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §4º, I, DA LEI Nº 12.850/13) – TORTURA (ART. 1º, I,
A
, DA LEI Nº 9.455/1997) – HOMICÍDIO QUALIFICADO – (ART. 121, §2º, I E III, DO CÓDIGO PENAL) – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECURSOS PUGNANDO PELA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIAS DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO (ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer prova da existência do fato (materialidade) e indícios suficientes de autoria ou participação. Embora haja discussão no âmbito jurisprudencial acerca da possibilidade da emissão de sentença de pronúncia com amparo em prova produzida exclusivamente no inquérito policial, é certo que há possibilidade de produção probatória em plenário, de modo que não há ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal a ser reconhecida neste caso. Somente poderão ser decotadas as qualificadoras que sejam manifestamente improcedentes, no caso, havendo amparo à alegação acusatória, inviável o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe. Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal Popular. Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato. Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67). No caso, os indícios são suficiente par submeter os recorrentes a julgamento perante O Tribunal Popular, não havendo falar-se em possibilidade de impronúncia. A prisão preventiva, embora seja a
ultima ratio
do sistema cautelar, encontra-se devidamente amparada pela gravidade concreta dos delitos perpetrados, pelos indicativos de reiteração criminosa e pela insuficiência das medidas cautelares diversas para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000194-73.2020.8.11.0080

RECORRENTE: KESLEY SANTIAGO COSTA, WILLESMAR SILVA DE SOUZA, WILLIAN FERREIRA CANDIDO, JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS, TULIO GOMES JORGE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por interpostos por Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa (ID 111513028), Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge (ID 111513037) e Kesley Santiago Costa (ID 111513044) em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Querência/MT, nos autos do processo nº 0000194-73.2020.811.0080 (sentença no ID 111512985 – pp. 281/317), cujos termos determinaram:

- a pronúncia de
Josué Costa dos Santos Barros
pela suposta prática dos crimes dispostos no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (fato 01), art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (fato 02), art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03), art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (fato 04) e art. 244-B, § 2º, do ECA, por três vezes (fato 05);

- a pronúncia de
Kesley Santiago Costa
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (fato 01), art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (fato 02), art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03) e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (fato 04) e art. 244-B, § 2º, do ECA, por três vezes (fato 05);

- a pronúncia de
Marcenildo Elias de Jesus
pela suposta prática dos crimes declinados no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (fato 01), art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (fato 02), art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03) e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (fato 04) e art. 244-B, § 2º, do ECA, por três vezes (fato 05);

- a pronúncia de
Rafael Araújo da Silva
pela suposta prática dos crimes descritos no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (fato 01), art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (fato 02), art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03) e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (fato 04) e art. 244-B, § 2º, do ECA, por três vezes (fato 05);

- a pronúncia de
Túlio Gomes Jorge
pela suposta prática dos crimes relacionados no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (fato 01) e art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03) e art. 244-B, § 2º, do ECA, por duas vezes (fato 05);

- a pronúncia de
Willesmar Silva de Sousa
pela suposta prática dos crimes mencionados no art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (fato 01), art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (fato 02), art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03) e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (fato 04) e art. 244-B, § 2º, do ECA, por três vezes (fato 05);

- a pronúncia de
Willian Ferreira Cândido
pela suposta prática dos crimes relacionados no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (fato 01), art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (fato 02), art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03) e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (fato 04) e artigo 244-B, § 2º, do ECA, por três vezes (fato 05);

Todos os delitos acima mencionados na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal. A referida sentença manteve, em atenção às determinações do art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva dos recorrentes.

Conforme consta nos autos, a inicial acusatória oferecida em desfavor dos recorrentes imputou-lhes os crimes de
organização criminosa
(Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido),
tortura
(Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido),
homicídio qualificado
(Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido),
tráfico de drogas
(Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido) e
corrupção de menores
(Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido).

A respeito do crime de
organização criminosa
(
fato 1
), a inicial acusatória afirma que nos denunciados Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido, integraram associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Segundo as imputações da inicial, as investigações demonstraram que os recorrentes integraram e promoveram a organização criminosa
comando vermelho
ao menos durante o ano de 2019. Os fatos teriam sido descobertos durante as diligências destinadas ao esclarecimento da morte de Wanderson Januário Guimarães e da tortura perpetrada contra a vítima Marcos Sousa Cavalcante, os quais foram praticados no mês de novembro de 2019.

A liderança local da organização criminosa, segundo as imputações acusatórias, seria do recorrente Kesley Santiago Costa, que seria a
voz
da facção. Os
1º e 2º disciplinas
, ou seja, outras lideranças da OrCrim, seriam dos recorrentes Marcenildo Elias de Jesus e Willian Ferreira Cândido. Os demais denunciados, embora integrantes da OrCrim, cumpriam tarefas subalternas relativas à execução direta dos crimes de tráfico de drogas, homicídio e tortura, dentro outros necessários à consecução dos objetivos da OrCrim.

Além dos recorrentes e demais denunciados, a organização criminosa também contaria com a participação dos adolescentes Eldo Neto Alves, Lucas Araújo de Melo e Luiz Eduardo Nunes Valline.

Naquilo que concerne ao crime de
tortura
(
fato 2
), a denúncia afirmou que os recorrentes Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido, que agiram em comunhão de esforços com o adolescente Eldo Neto Alves, constrangeram a vítima
Marcos Sousa Cavalcante
, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter confissão.

Diz a peça inaugural que a vítima
Marcos Sousa Cavalcante
adquiriu uma bicicleta da
vítima Wanderson Januário Guimarães
, todavia, o referido bem teria sido subtraído de um indivíduo residente em região
dominada
pela facção criminosa
Comando Vermelho
, razão pela qual foi decretada a imposição de castigo físico (denominado pela OrCrim como
salve
) consistente em 50 (cinquenta) chibatadas de fio elétrico desencapado, em reprimenda à prática de delito naquela localidade e com o objetivo de que
Marcos Sousa Cavalcante
confessasse de quem havia adquirido a referida bicicleta.

Embora os elementos produzidos durante a investigação tivessem que Kesley Santiago Costa e Marcenildo Elias de Jesus não praticaram os atos executórios, na condição de chefes locais da facção, proferiram a ordem para a prática delitiva.

Relata a inicial que na data dos fatos (meados do mês de novembro de 2019), Josué Costa dos Santos Barros, Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido e o adolescente Eldo Neto Alves, abordaram a vítima
Marcos Sousa Cavalcante
, levaram-na até um matagal, ordenaram que tirasse a camiseta e se ajoelhasse.

Na sequência, as agressões tiveram início e cada um dos agressores proferiu 10 (dez) chicotadas na vítima. A ação foi filmada por Kesley Santiago Costa e os denunciados Rafael Araújo da Silva e Willesmar Silva de Sousa confessaram a prática delitiva.

No que concerne ao crime de
homicídio qualificado
(
fato 03
), aduz a denúncia que, no dia 27/11/2019, na residência localizada na RUA 07, Setor Industrial, nas proximidades do novo prédio do Mercado Tropical, na cidade de Querência/MT, Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido, agindo em comunhão de esforços, e com a concorrência dos adolescentes Lucas Araújo de Melo e Eldo Neto Alves, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram
Wanderson Januário Guimarães
.

De acordo com o órgão acusador, os denunciados, agindo no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, perpetraram o homicídio em questão, pois, após a prática do crime de tortura contra
Marcos Sousa Cavalcante
, este teria revelado ter adquirido a bicicleta produto de crime de
Wanderson Januário Guimarães
.

Em virtude da vítima supostamente se declarar membro do Primeiro Comando da Capital (facção rival do Comando Vermelho), a OrCrim decretou a imposição de punição física à vítima, consistente em 100 (cem) chibatadas.

Tendo em vista que a vítima não se submeteu à referida punição, no dia do fato, Josué Costa dos Santos Barros, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido, bem como os adolescentes Lucas Araújo de Melo e Eldo Neto Alves, ocuparam um veículo Gol, cor verde, placa KCQ-5071, e se deslocaram até o local de trabalho da vítima
Wanderson Januário Guimarães
, localizado em uma construção, para ceifar sua vida.

Os executores estariam ajustados previamente com as lideranças da OrCrim, Kesley Santiago Costa e Marcenildo Elias de Jesus, os quais, por sua posição de liderança, não praticaram os atos executórios.

Ao chegarem ao local, os executores deixaram o veículo, munidos de pedaços de madeira e mangueira, e anunciaram que foram até o local para “
acertar o negócio!
”. Em razão disso, a vítima saiu correndo, momento em que foi advertida nos seguintes termos: “
volta aqui, você roubou uma bicicleta
”. Após esta menção, houve o disparo de uma arma de fogo, que a atingiu na cabeça, levando-a a óbito.

Constatado a morte da vítima, os executores deixaram o local. O veículo utilizado pelos executores para chegarem ao local do crime de homicídio qualificado foi utilizado, dias depois, por Túlio Gomes Jorge e pelo adolescente Lucas Araújo de Melo para a prática de crimes de roubo na cidade Nova Xavantina/MT.

Interrogado, Josué Costa dos Santos Barros confessou sua participação no delito, sendo um dos ocupantes do veículo.

A acusação imputou aos acusados, a qualificadora referente ao motivo torpe, pois o crime teria sido executado por vingança, vez que a vítima, além de supostamente ser membro de facção criminosa rival daquela a que os executores pertenciam, negou-se a se submeter à punição imposta (cem chibatadas) e teria subtraído uma bicicleta na região dominada pela facção criminosa
Comando Vermelho
.

No que diz respeito ao crime de
tráfico de drogas
(
fato 4
), a denúncia relata que no ano de 2019, na cidade de Querência/MT, os denunciados

Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido, com a participação dos adolescentes Luiz Eduardo Nunes Valline e Eldo Netos Alves, venderam, tiveram em depósito, trouxeram consigo e guardaram droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-a com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Afirma a inicial que os denunciados são conhecidos no meio policial por atuarem no tráfico de drogas na cidade de Querência/MT, atividade ilícita que realizariam no interesse do
Comando Vermelho
.

Narra o órgão acusador que o recorrente Kesley Santiago Costa, conforme quebra de sigilo telefônico, mantinha contato constante com o adolescente Luiz Eduardo Nunes Valline para tratar de assuntos ligados ao comércio de drogas. Teria ficado demonstrado, ainda, que Josué Costa dos Santos Barros e Marcenildo Elias de Jesus possuíam cadastro junto à facção criminosa
comando vermelho
para consecução do referido ilícito. Relatou que a prática do crime de tráfico de drogas também teria ficado demonstrado em relação a Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Sousa, Willian Ferreira Cândido, assim como em relação ao adolescente Eldo Netos Alves.

Os fatos teriam sido confirmados, com maior robustez, quando foram apreendidas 07 (sete) porções de pasta-sabe de cocaína, pesando 0.653 gramas, em poder de Rafael Araújo da Silva.

Diz ainda, a peça inaugural que: “
Na residência do denunciado MARCENILDO foram localizadas e apreendidas várias porções de maconha e cocaína (fls. 117/118), pesando aquelas 2,468 gramas e estas 53,445 gramas (laudos anexos). Ainda, na residência do denunciado WILLESMAR foram localizadas e apreendidas 101,40 gramas de maconha, uma sacola plástica contendo resquícios de maconha e duas pedras de pasta base de cocaína, as quais aguardam a perícia definitiva para constatação de sua natureza (fls. 98/99). Ademais, na residência do adolescente Eldo foram localizadas diversas porções de pasta base de cocaína (fls. 122/123), pesando um total de 8,32 gramas (laudos anexos). Por derradeiro, segundo indicam os elementos probatórios colhidos, além das drogas, foram apreendidas diversas quantias em dinheiro com os denunciados, provenientes do tráfico.
”

Por fim, no que diz respeito ao crime de
corrupção de menores
(
fato 5
), o
Parquet
alegou que Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido teriam praticado o crime e tortura (fato 2) em comunhão de esforços com o adolescente Eldo Neto Alves, menor de 18 (dezoito) anos, concorreram para sua corrupção.

Acrescentou que diante do fato de Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido, supostamente, terem praticado o crime de homicídio qualificado (fato 3) em comunhão de esforços com os adolescentes Lucas Araújo de Melo e Eldo Netos Alves, concorreram para sua corrupção.

A denúncia fundamentou-se nos elementos colhidos no inquérito policial nº 110.4.2019.46991, principalmente nos boletins de ocorrência nº 2019.364177 (ID 111512973 – pp. 19/21) e nº 2019.354842 (ID 111512973 – pp. 22/24), nas declarações de Neilson Machado Barros (ID 111512973 – pp. 26/27), de Haroldo Honorio Muchel (ID 111512973 – pp. 28/29), nas informações do relatório de investigação nº 803/2019 (ID 111512973 – pp. 35/39), no relatório de investigação nº 818/2019, referente aos dados do telefone Samsung Galaxy J2 Prime (ID 111512973 – pp. 48/60), nas declarações de Rubens Januário Batista (ID 111512973 – pp. 61/62), de Wesley Januário Guimarães (ID 111512973 – pp. 64/66), nos termos de reconhecimento de pessoa de Túlio Gomes Jorge e de Lucas Araújo de Melo (ID 111512973 – pp. 67/68), nas declarações de Lucas Costa dos Santos (ID 111512973 – pp. 69/70), nos termos de reconhecimento de pessoa de Túlio Gomes Jorge e de Marcenildo Elias de Jesus (ID 111512973 – pp. 72/73), nas declarações de Diego Augusto de Sousa Bohrer (ID 111512973 – pp. 74/75), de Lydiane dos Santos Brandão Neush (ID 111512973 – pp. 76/77), de Marcos Sousa Cavalcante (ID 111512973 – pp. 78/79), no laudo de exame de corpo delito relativo à tortura supostamente imposta a
Marcos Sousa Cavalcante
(ID 111512973 – pp. 82/86), no termo de reconhecimento de objeto (ID 111512973 – p. 89), no termo de exibição e apreensão (ID 111512973 – p. 90), nos interrogatórios de Willesmar Silva Sousa, de Kesley Santiago Costa, de Willian Ferreira Cândido e de Marcenildo Elias de Jesus (ID 111512973 – pp. 93/105), de Rafael Araújo da Silva (ID 111512976 – pp. 19/21), no laudo pericial nº 310.2.04.2019.015136-01 (ID 111512976 – pp. 66/82), no interrogatório de Josué Costa dos Santos Barros (ID 111512976 – pp. 83/85), nos relatórios de investigação nº 33/2020, 16/2020 e 21/2020 (ID 111512976 – pp. 93/94, 95/120 e ID 111512978), no laudo pericial nº 3.14.2020.63272-01 (ID 111512978 – pp. 12/33).

Em 06/12/2019, o juízo
a quo
decretou a prisão temporária, a busca e apreensão domiciliar e a quebra de sigilo de dados e monitoramento de aplicativo de comunicação de Túlio Gomes Jorge, Kesley Santiago, Rafael Araújo da Silva, Willian Ferreira Cândido, Marcenildo Elias de Jesus e de Willesmar Silva de Souza (ID 111512976).

A denúncia foi recebida em 28/02/2020 (ID 111512978 – pp. 47/48). Houve a decretação da prisão preventiva dos acusados nos autos de código 72452, a qual foi mantida pelo juízo
a quo
em 07/04/2020, após pleito de revogação (ID 111512982 – pp. 33/35). As partes apresentaram resposta à acusação (ID 111512982 – pp. 41/42, pp. 71/76, pp. 107/120 e ID 111512984 – pp. 94/97, pp. 131/133) e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento (ID 111512984 – pp. 137/138).

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se a inquirição das testemunhas IPC Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes, Horaldo Homorio Muchel, Wesley Januário Guimarães, IPC Carlos Eduardo Silva Modolon e Lucas Araújo de Melo, bem como o interrogatório de Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais (ID 111512985 – pp. 120/166, pp. 169/176, pp. 184/193 e pp. 194/229) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia nos termos já mencionados (ID 111512985 – pp. 277/317).

Inconformados, houve a interposição de recursos em sentido estrito por parte de Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa (ID 111513028), Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge (ID 111513037) e Kesley Santiago Costa (ID 111513044).

Em suas razões, Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa pugnaram (
a
) pelo reconhecimento da ausência de provas suficientes, pois as imputações decorreriam exclusivamente de depoimentos de policiais militares que atenderam à ocorrência, sem quaisquer outras provas que pudesse levar à pronúncia dos recorrentes, de modo que houvesse a despronúncia dos recorrentes.

Os recorrentes Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge pugnaram, em suas razões, pelo reconhecimento da ausência de provas suficientes para manutenção da pronúncia, que estaria fundamentada, apenas, em depoimentos de policiais militares, motivo pelo qual requer a impronúncia dos recorrentes.

O recorrente Kesley Santiago Costa, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da ausência de provas que o relacione ao crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Wanderson Januário Guimarães
, (b) pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e/ou participação, de modo a prevalecer a sua impronúncia e, ao final, (c) pelo direito de aguardar o julgamento de seus recursos e prosseguimento do feito em liberdade.

Em suas contrarrazões, o órgão acusador pugnou pelo desprovimento dos recursos e consequente manutenção da pronúncia em todos os seus termos (ID 111513049, ID 111513050 e 111513053).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença de pronúncia (ID 115981480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KESLEY SANTIAGO COSTA, WILLESMAR SILVA DE SOUZA, WILLIAN FERREIRA CANDIDO, JOSUE COSTA DOS SANTOS BARROS, TULIO GOMES JORGE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, o presente julgamento diz respeito a três peças recursais distintas, as quais foram apresentadas em conjunto por Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa (ID 111513028), Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge (ID 111513037) e, isoladamente, por Kesley Santiago Costa (ID 111513044). Em todos os recursos, pugna-se pela impronúncia dos recorrentes, uma vez que todos alegam a insuficiência probatória quanto aos indícios de autoria e/participação em crime doloso contra a vida, sendo as demais matérias, relativas à possibilidade de se aguardar o julgamento do feito em liberdade.

Mas, uma anotação depende ser feita.

De acordo com os termos da pronúncia, foi determinada a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular por diversos crimes distintos, entretanto, nas hipóteses de conexão de crime doloso contra a vida e outros delitos, “
entendemos não caber ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos
”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 84).

Assim, a análise dos recursos, tal qual discutido nos termos das razões apresentadas, ater-se-á, tão somente, à comprovação da materialidade e da demonstração de indícios suficientes de autoria em relação ao crime de homicídio qualificado perpetrado em desfavor da vítima
Wanderson Januário Guimarães
. Em havendo elementos para manutenção da pronúncia, os demais delitos imputados na denúncia deverão, automaticamente, ser levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Neste sentido:
“
Pronunciado o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida, é imperioso que o delito conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença
” (N.U 1021659-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Corroborando com este entendimento, confira-se os precedentes de todas Câmaras Criminais do TJMT:
N.U 1013927-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022; N.U 1009352-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021, N.U 1018973-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022, N.U 1020278-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022.

Pois bem.

A fim de se evitar a repetição desnecessária de elementos já transcritos, passo à pontuação de elementos necessários e comuns aos recursos em sentido estrito, para, posteriormente, analisá-los em suas especificidades.

­-
Dos elementos de prova produzidos durante a persecução penal em relação ao crime de homicídio qualificados praticado em desfavor da vítima
Wanderson Januário Guimarães
.

No que concerne ao crime de
homicídio qualificado
(
fato 03
), aduz a denúncia que, no dia 27/11/2019, na residência localizada na RUA 07, Setor Industrial, nas proximidades do novo prédio do Mercado Tropical, na cidade de Querência/MT, Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido, agindo em comunhão de esforços, e com a concorrência dos adolescentes Lucas Araújo de Melo e Eldo Neto Alves, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram
Wanderson Januário Guimarães
.

De acordo com o órgão acusador, os denunciados, agindo no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, perpetraram o homicídio em questão, pois, após a prática do crime de tortura contra
Marcos Sousa Cavalcante
, este teria revelado ter adquirido a bicicleta produto de crime de
Wanderson Januário Guimarães
.

Em virtude da vítima supostamente se declarar membro do Primeiro Comando da Capital (facção rival do Comando Vermelho), a OrCrim decretou a imposição de punição física à vítima, consistente em 100 (cem) chibatadas.

Tendo em vista que a vítima não se submeteu à referida punição, no dia do fato, Josué Costa dos Santos Barros, Rafael Araújo da Silva, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido, bem como os adolescentes Lucas Araújo de Melo e Eldo Neto Alves, ocuparam um veículo Gol, cor verde, placa KCQ-5071, e se deslocaram até o local de trabalho da vítima
Wanderson Januário Guimarães
, localizado em uma construção, para ceifar sua vida.

Os executores estariam ajustados previamente com as lideranças da OrCrim, Kesley Santiago Costa e Marcenildo Elias de Jesus, os quais, por sua posição de liderança, não praticaram os atos executórios.

Ao chegarem ao local, os executores deixaram o veículo, munidos de pedaços de madeira e mangueira, e anunciaram que foram até o local para “
acertar o negócio!
”. Em razão disso, a vítima saiu correndo, momento em que foi advertida nos seguintes termos: “
volta aqui, você roubou uma bicicleta
”. Após esta menção, houve o disparo de uma arma de fogo, que a atingiu na cabeça, levando-a a óbito.

Constatado a morte da vítima, os executores deixaram o local.

O veículo utilizado pelos executores para chegarem ao local do crime de homicídio qualificado foi utilizado, dias depois, por Túlio Gomes Jorge e pelo adolescente Lucas Araújo de Melo para a prática de crimes de roubo na cidade Nova Xavantina/MT.

Interrogado, Josué Costa dos Santos Barros confessou sua participação no delito, sendo um dos ocupantes do veículo.

A acusação imputou aos acusados, a qualificadora referente ao motivo torpe, pois o crime teria sido executado por vingança, vez que a vítima, além de supostamente ser membro de facção criminosa rival daquela a que os executores pertenciam, negou-se a se submeter à punição imposta (cem chibatadas) e teria subtraído uma bicicleta na região dominada pela facção criminosa
Comando Vermelho
.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2019.354842 (ID 111512973 – pp. 19/24), pelas declarações de Neilson Machado de Barros e de Horaldo Honório Muchel (ID 111512973 – pp. 26/28), pelo relatório de investigação nº 803/2019 (ID 111512973 – pp. 35/46) e demais elementos, não havendo, consoante destacado pelo juízo de primeiro grau, qualquer contestação quanto a este ponto.

Naquilo que concerne aos
indícios de autoria e/ou participação
dos recorrentes, temos o quanto segue.

Segundo consta no boletim de ocorrência nº 2019.354842 (ID 111512973 – pp. 19/24) a Polícia Militar foi informada que um homem teria sido atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo e “
diante do informado essa equipe policial deslocou até o local, onde foi constatada a veracidade dos fatos. Foi acionada a ambulância que prestou os primeiros atendimentos a vítima no local e posteriormente a encaminhou para o hospital municipal de Querência-MT, para dos devidos procedimentos. Segundo relato das testemunhas a vítima é servente de pedreiro e estava trabalhando quando chegou um carro (gol quadrado, rebaixado, de cor clara desbotado e com bastante som) com 5 pessoas dentro, que estas desceram do veículo e foram em direção da vítima que estava dentro da obra e que a vítima ao avistar os suspeitos pula o muro e sai correndo na rua, momento esse que um dos suspeitos que estava correndo atrás da vítima saca uma arma de fogo e dispara contra a vítima vindo a acertar a cabeça, em seguida os suspeitos entram no carro e saem em fuga tomando rumo ignorado. As testemunhas os informa que a arma era de cor preta e que um dos suspeitos estava com um pedaço de pau na mão e que todos eram de porte magro e não souberam passar mais características. [...]
” (SIC).

A testemunha Neilson Machado Barros relatou que estava trabalhando em uma obra a região do parque das torres 2 e que, no dia 27/11/2019, data que a vítima começou a trabalhar no local. Afirmou que a vítima estava executando seu serviço normalmente e pouco falava, apenas respondia o que lhe era perguntado. Disse que por volta das 10h20 ou 10h30, observou um veículo passando lentamente pelo local, onde estava quatro ou cinco pessoas. Relatou que a vítima também viu o veículo e desceu do andaime, onde estava trabalhando. Mencionou que os ocupantes então se aproximaram e disseram que foram ao local acertar “
o negócio
”. Disse que a vítima então saiu correndo, pulou o vão da janela, momento em que um dos indivíduos sacou uma arma e disparou. Relatou que os ocupantes do veículo se aproximaram da vítima, olharam e saíram correndo. Destacou que não conseguiu identificar aquelas pessoas, pois tudo aconteceu muito rapidamente (ID 111512973 – pp. 26/27).

A testemunha Horaldo Honório Muchel relatou perante a autoridade policial que estava ajudando na construção de uma casa, quando percebeu a aproximação de um veículo gol quadrado, de cor verde clara, com, aproximadamente, cinco pessoas dentro. Disse que os ocupantes passaram olhando para a construção e, em seguida, pararam o carro próximo ao matagal e desceram. Relatou que um deles estava com um pedaço pau na mão e, ao se aproximarem, disseram que queriam acertar uma coisa com uma pessoa. Relatou que viu uma pessoa saindo correndo da construção e os ocupantes do veículo dizendo “
volta aqui, você roubou uma bicicleta
”. Afirmou que a vítima não parou de correr, momento que viu uma pessoa tirar uma arma de dispará-la. Disse que então os ocupantes do veículo se aproximaram da vítima, olharam e saíram correndo em direção ao carro. A testemunha relatou que não conseguiu identificar as pessoas que praticaram o ato, mencionando apenas que eram morenos e magros (ID 111512973 – pp. 28/29).

No relatório de investigação nº 803/2019, os investigadores da polícia civil informaram o desenrolar das investigações e mencionaram a obtenção de informação de uma testemunha que não quis se identificar “
que na noite anterior ao dia do fato houve um desentendimento entre agressores e vítima, uma vez que a vítima sofreria um
salve, trator
(uma espécie de disciplina na qual integrantes da organização, após autorizados, torturam a pessoa que infringiu regras impostas pela organização do Comando Vermelho) e que teriam pessoas de Água Boa em Querência para auxiliar os faccionados de Querência a praticar o ato. Que as informações iniciais davam conta de que este SALVE seria por causa de um furto de bicicleta que havia ocorrido na quebrada, no qual além de Wanderson outro envolvido já teria levado o salve. Segundo as informações a vítima foi encontrada pelos agressores, momento em que não aceitou ser espancada e se rebelou contra as agressões e consequentemente lesionando de forma superficial Tulio vulgo Tx. Estas informações indicaram que as pessoas que tentaram aplicar o SALVE em Wanderson, eram, além das pessoas de Água Boa, alguns faccionados da cidade, sendo eles: Kesley vulgo “Mano querência”, o menor Eldo vulgo “Alkaida”, Willian vulgo “Noturno, Morroida”, Rafael vulgo “Terrorista’, Marcenildo vulgo “Nill”. A fonte apontou que após a vítima ter se rebelado os agressores procuraram a vítima noite a dentro, contudo sem êxito
” (SIC).

O irmão da vítima
Wanderson Januário Guimarães
, Sr. Wesley Januário Guimarães, em depoimento prestado perante a autoridade policial (ID 111512973 – pp. 64/66), relatou que seu irmão comprou uma bicicleta, entretanto não soube dizer quem seria o vendedor. Relatou que seu irmão estava com a bicicleta há mais de um mês e que um indivíduo identificado como
Marcola
insistia para que a vítima vendesse a bicicleta para ele. Mencionou que após muita insistência, seu irmão vendeu a bicicleta para
Marcola
. Esclareceu que
Marcola
pego a bicicleta e foi para o Setor F, onde uma pessoa disse que era o dono da bicicleta e passou a discutir com
Marcola
.

Relatou que as pessoas identificadas como Eldo, vulgo
Okaida
e
Nil
, viram a discussão e foram tirar satisfação com
Marcola
. Mencionou que
Marcola
foi alertado que não deveria praticar roubos na
quebrada
e que, por conta disso, levaria 50 (cinquenta) chibatadas de fio nas costas. Acrescentou que
Marcola
foi perguntado de quem havia pego a bicicleta e, após muita pressão,
Marcola
disse que comprou da vítima
Wanderson
, pagando-lhe a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Por conta disso, Eldo, vulgo
Okaida
e
Nil
teriam dito que iriam dar 100(cem) chibatadas na vítima
Wanderson
.

O informante prosseguiu com seus esclarecimentos dizendo que
Marcola
contou para um amigo, chamado Lucas, que não era para contar para a vítima
Wanderson
acerca da punição a que seria submetido e lhe mostrou uma foto com a imagem nas chibatadas que havia recebido. Acrescentou que Lucas lhe enviou a foto e contou a intenção daquelas pessoas em dar um
salve
em seu irmão
Wanderson
.

Ao tomarem conhecimento deste fato, foram até o setor F para falar com
Nil
, vulgo irmão Querência, a fim de resolver o mal entendido. Relatou que ao chegarem ao local, encontraram
Nil
, Eldo (
Okaida
), Willian (irmão do Rafael
Terrorista
). Disse que tentaram conversar com eles, mas eles não aceitaram as explicações e insistiram no
salve
. Acrescentou que a vítima
Wanderson
disse que não iria receber um
salve
, pois não iria apanhar por algo que não fez. Relatou que então se retiraram e foram a um salão de beleza cortar cabelo, mas que foram atrás deles para tentar pegar
Wanderson
. Relatou que
Nil
, Eldo (
Okaida
) e mais três pessoas, os quais ainda não tinham visto na cidade, ficaram esperando por eles.

O informante disse que falou para eles que não era para colocarem as mãos em seu irmão
Wanderson
, pois ele não tinha feito nada. Disse que como o salão estava fechando, resolveram sair, momento em que um indivíduo de nome Túlio, que era da cidade de Água Boa/MT, se aproximou, se identificou e disse que estava ali com outros dois amigos para cumprir com o
salve
, pois
Wanderson
estava
marcado
no comando da disciplina da facção criminosa Comando Vermelho.

Prosseguiu em seu relato dizendo que ao saírem para irem embora, Eldo (
Okaida
), Willian (irmão de Rafael), um tal de Vitor, Lucas de Água Boa e mais dois indivíduos, também de Água Boa/MT, também os seguiram. O informante disse que estava com uma faca na cintura e que aqueles indivíduos se aproximaram com muita brutalidade e tentaram
pegar
seu irmão.

Disse que, neste momento, interviu, não permitindo que o pegassem, indo para cima deles com a faca, oportunidade onde todos saíram correndo. Mencionou que este fato ocorreu em 25/11/2019, por volta das 21 horas. Mencionou que no dia seguinte foram trabalhar normalmente. No dia 27/11/2019, a vítima relatou ao informante que iria mudar de vida e procurar uma igreja para isso e que, ao chegar em casa, naquele dia, foi informado que seu irmão havia levado um tiro na cabeça. Afirmou que foi com seu pai até o local do fato para colherem informações e foram informados que cinco pessoas chegaram ao local em um veículo gol, portando pedaços de pau e de fios à procura da vítima, que saiu correndo, instante onde alguém atirou nele.

Relatou que ficou sabendo que os ocupantes do veículo seriam Rafael e seu irmão Willian, além dos três indivíduos vindos de Água Boa/MT (Lucas, Túlio e um sujeito todo tatuado). Disse que as ordens para que seu irmão recebesse um
salve
foram dadas por
Irmão Querência
e por
Nil
, os quais ocupariam a posição de
Voz
do Comando Vermelho.

Ainda em sede policial, o informante Wesley Januário Guimarães procedeu ao reconhecimento fotográfico de Túlio Gomes Jorge “
como sendo a pessoa que diz ser da cidade de Água Boa e que bateu na mão de seu irmão dizendo que estava ali para dar um salve nele a mando da facção criminosa comando vermelho
” (ID 111512973 – p. 67) e de Lucas Araújo de Melo “
como sendo quem estava juntamente com Túlio no dia em que foi perseguido juntamente com seu irmão e ele também é da cidade de Água Boa
” (ID 111512973 – p. 68).

A testemunha Lucas Costa dos Santos relatou perante a autoridade policial que trabalha no
Salão

Ele e Ela
, localizado na Avenida Oeste, Setor F, local onde também reside em um quarto nos fundos. Disse que “
na segunda-feira passada, não se recorda a data estava trabalhando no salão, aliás tinha acabado de fechar o estabelecimento; QUE a vítima estava no salão junto com o depoente, sendo este seu colega; QUE por volta das 08h30/09h00 chegou no salão a pessoa de Rafael, o qual o conhece de vista; QUE junto com Rafael estava Nil; QUE o Nil ficou no sentado em uma cadeira na frente do salão enquanto que Rafael saiu; QUE o depoente, a vítima e Nil ficaram no mesmo lugar, sentados, conversando; QUE não demorou muito, um média de cinco minutos, Rafael voltou, desta vez, em companhia de mais 03 meninos, todos de bicicletas; QUE de todos eles, conhece apenas o Nil e o Rafael, o restante nunca tinha visto, todavia ouviu falar o apelido “morróida”, o qual estava no meio deles; QUE o restante se os ver, os reconhece; QUE tinha um rapaz, o que não conhece, mas se ver, reconhece, desceu da bicicleta e veio conversar com Wanderson; QUE mostrado a foto da pessoa conhecida pela alcunha de “TX”, o depoente reconheceu ele como sendo o que chamou Wanderson para acompanhar eles até o Setor F; QUE Wanderson disse que não ia, “que não ia apanhar de ninguém” e não foi; QUE o rapaz da foto (TX), pegou o telefone e ligou; QUE ele falava ao telefone que Wanderson não queria ir e perguntava o que era para fazer; QUE Wanderson pegou na mão do depoente e se despediu dizendo que ia para casa, pois tinha que trabalhar no outro dia; QUE enquanto isso, todo aquele pessoal ainda estava lá; QUE Wanderson saiu junto com o irmão dele e os meninos foram atrás; QUE foi a última vez que viu Wanderson; QUE no mesmo dia, por volta das 09h30/10h00, Rafael e Eldo apareceram em sua casa perguntando se o depoente tinha dada uma faca o Wanderson, pois segundo Eldo, Wanderson havia puxado uma faca para ele, inclusive ficou bravo dizendo que não ia ficar assim para Wanderson; QUE depois disso foi embora; QUE depois só ficou sabendo da notícia/ QUE segundo o depoente Eldo chegou depois que Wanderson saiu do salão; QUE ele estava junto com Rafael;
” (Sic) (ID 111512973 – pp. 68/70).

Nos autos conta que a testemunha Lucas Costa dos Santos reconheceu Túlio Gomes Jorge como “
sendo a pessoa que estava com Nil e tem o vulgo de TX da cidade de Água Boa, e estava a procura de Wanderson em sua residência para dar o salve e que estaria ali para cumprir a missão no Wanderson
” e Marcenildo Elias de Jesus “
como sendo a pessoa de Nil o qual tinha ido em sua residência juntamente com a pessoa com vulgo TX a procura de Wanderson Januário para dar o salve
” (ID 111512973 – pp. 72/73).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, Willesmar Silva de Sousa, após negar ser membro do Comando Vermelho e relatar o
salve
dado em
Marcola
, passou a relatar sua versão dos eventos que culminaram no homicídio qualificado da vítima
Wanderson Januário
. Relatou que “
não se recordando a data exata estava em casa quando Rafael chegou falando que o menino tinha roubado a bicicleta estava no salão; QUE não sabe o nome do salão, todavia sabe onde fica e quem trabalha lá; QUE foi com RAFAEL para o salão; QUE quando chegou já estava lá NIL, OKAIDA e mais pessoas que não conhece, mas estavam em um gol quadrado, acha que um prata cinza ou meio verde, rebaixado; QUE ficou sbendo que esse pessoal fazia parte do salve; QUE o rapaz que morreu (Wesley) também estava lá; QUE o Rafael e Okaida estavam batendo boca com Wésley, pois este disse que não ia para o salve; QUE após o bate boca, Wesley foi embora juntamente com o irmão dele; QUE o interrogado virou as costa e foi embora; QUE os outros ainda ficaram no salão; QUE no outro dia, Wesley e o irmão apareceram na casa do interrogado com uma faca o ameaçando por conta que o interrogado queria bater nele por causa da bicicleta; QUE como viu que ele tinha uma aca saiu e entrou em casa; QUE Wesley subiu na bicicleta e foi embora; QUE sua avó pode testemunhar esse fato; QUE não presenciou quando ele foi morto; QUE

não tem participação na morte, pois estava no local; QUE não tem conhecimento de quem foi que atirou nele
;” (Sic) (ID 111512973 – pp. 93/95).

Em seus interrogatórios, Kesley Santiago Costa Willian Ferreira Cândido, negaram ser membros do Comando Vermelho, bem como qualquer participação nos crimes apurados neste feito (ID 111512973 – pp. 96/98 e 99/101).

Em seu interrogatório, Marcenildo Elias de Jesus negou ter participado da tortura de
Marcola
, que apenas ouviu falar sobre o caso. Disse que estava viajando nesta época, negou que estava presente no salão do Lucas quando o pessoal queria pegar alguém. Negou ser membro de organização criminosa ou traficante (ID 111512973 – pp. 103/105).

O adolescente Eldo Neto Alves afirmou não ter conhecimento dos fatos relativos ao
salve
no
Marcola
e que ficou sabendo do fato, mas não tem nenhum envolvido. Disse que conhecia
Wanderson
por terem consumido droga juntos com ele, mas que não tem conhecimento que ele estava jurado de
salve
. Disse que “
esse salve foi ouvido na quebrada, pois se roubasse ou furtasse iria ganhar esse tal de salve
” e negou participação na morte do
Wanderson
(ID 111512973 – pp. 106/107).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, Rafael Araújo da Silva, vulgo terrorista, deu as seguintes declarações: “
QUE nega ter efetuado disparo de arma de fogo na vítima Wanderson; QUE nega inclusive que tenha estado o carro na manhã do ocorrido; QUE nega atualmente ser integrante do Comando Vermelho; QUE após ter sido apreendido, se batizou nas águas e deixou de ser da facção; QUE com relação ao salve em Marcola não nega ter efetuado sua parte de chicotada – dez chicotadas, só que teve motivo; QUE Marcola havia comprado uma bicicleta roubada e sabia que não podia mais roubar; QUE quem roubou a bicicleta foi o Wanderson que morreu; QUE só participou porque tinha desavença anterior com Marcola; QUE prefere não falar quem mais participou; QUE não nega ter estado com o pessoas no salão do Lucas quando queriam dar o salve no Wanderson; QUE tinha motivo para estar lá; QUE Wanderson e seu irmão Wesley era metidos a ser valentes/valentões; QUE após esse fato do salão, onde Wanderson disse que ninguém ia bater nele não, porque ele era do PCC e se ponhasse a mão nele, Querência ia pegar fogo; QUE nesse dia além dele não se submeter ao salve, os dois puxaram faca

furaram um dos meninos nas costas; QUE após isso, eles foram a casa do seu irmão Willian (Willismar) e ameaçaram picotá-lo de faca; QUE isso sua avó pode testemunhar; QUE após Wanderson morrer, Weley e seu pai passaram no F fazendo sinal do PC para o interrogado; QUE eles já falaram por aí que ninguém vai escapar; QUE não efetuou disparo de arma de fogo
” (sic) (ID 111512976 – pp. 19/21).

O laudo pericial nº 310.2.04.2019.015136-01, dentre outros elementos, procedeu a análise do veículo Gol, marca Volkswagem, de cor verde, placa de identificação KCQ-5071-Água Boa/MT, com nº de identificação veicular aparente 9BWZZZ30ZMT005194 (ID 111512976 – p. 66).

Em seu interrogatório durante a fase inquisitorial, Josué Costa dos Santos Barros, fez uso do direito de somente se manifestar em juízo. Entretanto, negou que tenha sido o autor do crime perpetrado contra a vítima Wanderson. Relatou também “
QUE não nega que estava junto com os cara, mas, era apenas para dar o salve e em nenhum momento tinha intenção de matar; QUE não quer falar quem eram as outras pessoas; QUE prefere não falar quem são os outros
” (sic) (ID 111512976 – pp. 83/85).

Durante a fase instrutória, além dos interrogatórios, foram colhidos os depoimentos das testemunhas.

Perante a autoridade judicial, o informante Lucas Araújo de Melo negou conhecer a pessoa de Túlio (vulgo TX). Confirmou que tinha um veículo Gol que foi utilizado em um crime de roubo na cidade de Água Boa/MT. Negou conhecer qualquer dos acusados neste processo ou ter envolvimento com o Comando Vermelho. O informante negou ter emprestado o carro para qualquer pessoa na época do homicídio de
Wanderson
. Questionado se dirigiu o veículo no dia da morte da vítima, afirmou não ter nada para falar.

A testemunha Horaldo Homorio Muchel, ao ser ouvido em juízo, relatou que estava trabalhando em uma construção onde o fato aconteceu. Disse que na data dos fatos viu uma discussão após a chegada de alguns rapazes que não conseguiu identificar e que uma pessoa saiu correndo, momento em que aconteceu um homicídio. Mencionou que ligou para o nº 190 (emergência policial) informando o fato. Não soube identificar em que carro as pessoas chegaram, se recordando apenas que era antigo e que no local chegaram mais ou menos cinco ou seis pessoas. Ao ser questionado se algum dos acusados que estavam sendo mostrados nas imagens da audiência de instrução e julgamento estavam presentes no fato, disse que o desenrolar da ocorrência foi muito rápido e reafirmou não ter como identificá-los. Disse que nenhum dos presentes estava de capuz no rosto.

O informante Wésley Januário Guimarães, irmão da vítima do crime de homicídio, Sr. Wanderson Januário Guimarães, relatou que os fatos aconteceram por causa de uma bicicleta. Disse que seu irmão (vítima Wanderson) e Lucas Costa tinham roubado uma bicicleta que acabaram vendendo para a pessoa de
Marcola
. Disse que o dono da bicicleta encontrou o Marcos (
Marcola
) com essa bicicleta no setor F, em Querência, que acabou sendo agredido com “
fiozada
” e disseram que iriam
pegar
o irmão do informante, Sr. Wanderson. Disse que a pessoa identificada como
Nil
foi até a casa/Salão do Lucas para bater em seu irmão. Mencionou que chamaram seu irmão para darem umas “
fiozadas
” nele. Relatou que então quatro outras pessoas de Água Boa chegaram ao local. O informante disse que não os conhecia. Relatou que então começaram a seguir seu irmão para poderem bater nele. Disse que no outro dia eles foram no trabalho de seu irmão e o mataram. O informante disse que conhecia vários dos que tentaram agredir seu irmão no dia anterior. Mencionou conhecer
Nil
, Kesley (vulgo
Mano Querência
), o adolescente Eldo, mas não conhecia os de Água Boa. Disse também conhecer Rafael Araújo da Silva (vulgo
Terrorista
) e seu irmão Willesmar Silva de Souza e disse que eles também tiveram envolvimento nos fatos. Disse que quem queria fazer isso com seu irmão foi Willian Ferreira Cândido (
Morróida/Noturno
). Relatou que eles pertencem ao Comando Vermelho. Disse que conversou com
Marcola
após o
salve
, o qual mostrou as marcas das agressões. Mencionou que o
disciplina
da cidade de Água Boa, conhecido pelo vulgo
Querência
que enviou as pessoas para darem o salve em seu irmão. Disse que essas pessoas que praticaram o crime de homicídio contra seu irmão. Confirmou ter conhecimento de que Josué Costa dos Santos Barros, Kesley Santiago Costa, Marcenildo Elias de Jesus, Túlio Gomes Jorge, Willesmar Silva de Sousa e Willian Ferreira Cândido tiveram envolvimento na morte de seu irmão. Ao ver a imagem dos acusados na imagem da audiência de instrução e julgamento disse reconhecê-los.

A testemunha IPC Carlos Eduardo Silva Modolon relatou que a equipe de investigação constatou que a instalação da organização criminosa na cidade de Querência/MT, que tinha como principal atividade a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que a levantaram a participação da pessoas de Kesley Santiago Costa (vulgo
Irmão Querência
), que seria a
voz
do Comando Vermelho na região. Mencionou a participação de Marcenildo Elias de Jesus (vulgo
irmão Nil
), do vulgo
Morróida
, vulgo
Irmão Joseph
, que exerceria a função de
disciplina
. Mencionou que as investigações com a morte de
Wanderson Januário
. Disse que a morte foi motivada em razão da prática de um crime de roubo, que é vedada pela referida organização criminosa sob pena de imposição de um
salve
como punição. Relatou que
Wanderson
foi responsável por um crime desta natureza (vendido um bicicleta roubada), que foi vendida para
Marcola
. Disse que
Marcola
estava andando com essa bicicleta pelo setor F e foi parado por uma pessoa que se identificou como dono da bicicleta. Relatou que
Marcola
foi informado de que deveria devolver a bicicleta para o dono e lhe foi dado um prazo para dizer quem tinha lhe vendido a bicicleta. Relatou que
Marcola
recebeu um
salve
consistente em cinquenta chibatadas, pois não informou o nome da pessoa no prazo determinado. Disse que então
Marcola
admitiu a participação de
Wanderson Januário
. Esclareceu que
Marcola
procurou o
Wanderson Januário
, mostrou as marcas da chibatada e disse que era melhor que ele se apresentasse. Entretanto,
Wanderson
disse que não iria se apresentar. Disse que
Wanderson Januário
foi encontrado por alguns membros da organização criminosa quando estava em um salão de beleza, onde reiterou que não iria se submeter ao
salve
. Mencionou que houve uma discussão entre
Wanderson Januário
e as pessoas que tentaram lhe dar um
salve
, oportunidade onde sacou uma faca. Disse que as investigações progrediram que duas pessoas teriam vindo de Água Boa em um gol verde para aplicarem um
salve
na vítima, que estava conseguindo evitá-lo. Que as pessoas que vieram de Água Boa foram Lucas Araújo (menor) e Túlio (vulgo TX). Relatou que no outro dia,
Wanderson Januário
estava trabalhando nas proximidades da casa da pessoa conhecida como
Irmão Querência
. Mencionou que então essas pessoas chegaram ao local com madeira, fios de energia elétrica gritando dizendo que foram “
acertar um negócio
”. Mencionou que
Wanderson Januário
saiu correndo e que um deles sacou uma arma e disparou. Após virem a vítima agonizando foram embora. Mencionou que após declarações do dono do salão, do irmão da vítima e de informantes, conseguiram chegar à identidade de Túlio e Lucas, que vieram de Água Boa/MT.

No que diz respeito à conduta de Rafael Araújo da Silva é conhecido da polícia desde a época em que era menor de idade, tendo envolvimento com o tráfico de drogas. Mencionou que Willesmar Silva de Sousa está envolvido com o crime de tráfico de drogas. Sobre a conduta de Josué Costa dos Santos Barros não soube informar, mencionando apenas que ele é membro da organização criminosa, inclusive exercendo posição de liderança. A respeito do crime de homicídio, disse que Josué Costa dos Santos Barros, por ser uma das lideranças que decidem as pessoas que receberão o
salve
, está envolvido nos fatos como
mandante
. Mencionou que Rafael Araújo da Silva teria confirmado que estava presente no local. Disse que a polícia conseguiu identificar os ocupantes do veículo que chegou ao local do crime de homicídio.

A testemunha IPC Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes esclareceu que a vítima
Wanderson Januário
estava trabalhando em uma construção e que, segundo testemunhas, um veículo chegou ao local com cinco ou seis pessoas portando
madeiras
. Relatou que as testemunhas disseram que ouviram dizer que iriam pegar a vítima por causa de uma bicicleta e que foi atingida por um disparo de arma de fogo após tentar fugir. Sublinhou que após as informações preliminares colhidas no local do crime, levantaram outras que apontavam para integrantes da organização criminosa
comando vermelho
e teria relação com o furto de uma bicicleta. Relatou terem sido informados de que outra pessoa (
Marcola
) já tinha sido vítima de um
salve
, consistente em uma punição pela receptação ou furto de uma bicicleta. Disse terem tomado conhecimento de que participaram deste
salve
Rafael (vulgo
terrorista
) e o seu irmão Willian, Nil, Kesley, duas pessoas da cidade de Água Boa/MT (Túlio e um menor). Mencionou que as investigações permitiu acessarem imagens do posto dias antes do crime de homicídio, onde constataram o veículo gol no local. Relatou que após contato com a Delegacia de Polícia da cidade de Água Boa/MT, de imediato, identificaram a pessoa de Túlio. Disse que Lucas estava com a mesma camiseta do dia em que foi flagrado no posto de combustível (provavelmente um dia antes do crime de homicídio). Relatou que o pai e o irmão da vítima disseram que Nil e Rafael foram ao salão conversar com a vítima
Wanderson
, que disse a seu pai que não iria se submeter ao
salve
, consistente em cem chibatadas. Disse que na oportunidade, a vítima e seu irmão saíram do salão e foram seguidas por aquelas pessoas que no outro dia o crime de homicídio ocorreu ao lado da casa de Kesley. Destacou terem a informação de que Kesley era a
primeira voz
e Nil a segunda (posições de liderança). Afirmou que Kesley e Marcenildo eram os
disciplinas
à época e os que teriam determinado o
salve
. Destacou que Josué afirmou estar presente no dia do homicídio, apesar de ter negado que disparou a arma de fogo e que Túlio e Lucas foram vistos no salão. Mencionou que informações preliminares indicavam a presença de Willesmar Silva de Sousa atrás de
Wanderson
(vítima de homicídio) e de
Marcola
(vítima de tortura). Disse ter convicção de Willesmar estava no momento do crime de homicídio, pois testemunhas indicaram que ele estava no salão atrás de
Wanderson
, presente na tortura de
Marcola
, na tentativa de localizar a vítima que foi morta. Mencionou que nada acontece sem aval das lideranças da
facção criminosa
, que nenhum integrante praticaria o delito sem a anuência do primeira (Kesley) e segunda (Marcenildo)
voz
da organização criminosa.

Em seu interrogatório em juízo, o recorrente Josué Costa dos Santos negou todas as práticas que lhe foram imputadas. Mencionou que apenas estava presente no momento do crime de homicídio e que não é membro do comando vermelho. Disse ter conhecido Túlio em uma festa alguns dias antes do crime de homicídio. No dia do fato disse que encontrou com Túlio após ter saído do trabalho e que Túlio lhe perguntou se ele sabia de alguma casa para alugar. Disse que pararam em frente a uma construção, momento em que Túlio viu um rapaz com quem foi tirar satisfação. Relatou que houve uma discussão, sem se recordar o motivo, e que somente se lembra de ter ouvido um disparo de arma de fogo. Negou que tenha dito na delegacia que foi junto para dar um
salve
e não matar a vítima, pois o delegado que teria escrito várias coisas e o fez assinar sem deixá-lo ler. Mencionou que era por volta das 10 horas e estava saindo do trabalho quando foi acompanhar Túlio na busca de casas para alugar. Afirmou não conhecer a vítima, não integrar organização criminosa e que as drogas que portava na ocasião de sua prisão eram para seu próprio consumo.

O recorrente Kesley Santiago Costa, em juízo, negou as imputações que lhe foram feitas. Mencionou que nunca mais foi deixado em paz após ter posto fogo em um veículo da polícia. Relatou que jamais tiraria a vida de alguém e que não estaria em casa se estivesse envolvido no crime de homicídio. Disse não conhecer o pai da vítima fatal. Disse que não conhecia Willesmar Silva de Sousa e que somente foi conhecê-lo na prisão. Disse que não filmou a tortura de
Marcola
, pois não possui telefone. Disse que a polícia quis induzir Willesmar a afirmar que estava envolvido naquela tortura. Negou ser membro do Comando Vermelho. Disse que não estava presente no salão de cabelereiro no dia anterior ao crime de homicídio.

O recorrente Marcenildo Elias de Jesus, perante a autoridade judicial, afirmou que os fatos que lhe foram imputados são mentirosos e que estava trabalhando quando mataram a vítima
Wanderson
. Negou ser membro de facção criminosa e que não foi ao salão de cabelereiro. Disse que não conversaram com ele a respeito de
Wanderson
ter roubado uma bicicleta na quebrada e que não estava na cidade no dia do
salve
. Mencionou não conhecer os integrantes de Água Boa mencionados pelos policiais e nem os menores, conhecendo Eldo apenas de vista.

O recorrente Rafael Araújo da Silva disse em juízo que estava dormindo em casa no dia do homicídio e que, mesmo o Delegado Michel Dizendo que ele não tinha participação no crime, pois já sabia quem eram os envolvidos no crime, somente o colocou no meio para “fechar” a investigação, inclusive lhe prometeu que ele seria solto em trinta dias, mas está preso até hoje. Disse que foi tirar satisfação com
Marcola
por desentendimentos do passado e junto com seu irmão agrediram ele por ele ter sacado uma arma. Relatou que “
não houve negócio de fio
” e que bateram nele co pedaços de pau, mas que isso não teria nada a ver com negócio de
salve
. Disse não saber quem disparou o tiro que matou a vítima
Wanderson
e que não faz parte de nenhuma facção criminosa. Disse não ter motivos para ceifar a vida da vítima, pois nem mesmo a conhecia.

O recorrente Túlio Gomes Jorge disse não ter relação com o
salve
relativo às chibatadas em
Marcola
. Disse que as pessoas que estão presas não têm nada a ver com o fato, pois foi ele quem o cometeu. Disse que estava em uma festa e
Wanderson
bateu em sua mulher. Disse que em determinado dia viu
Wanderson
em um salão, ocasião em que foi furado nas costas por ela. Que oito dias depois daquela facada nas costas trombou com Josué e perguntou a ele onde tinha uma casa para alugar. Disse que estava armado, mas que Josué não sabia e, ao ver a vítima trabalhando em uma construção foi tirar satisfação e pedir para ela parar com aquilo, oportunidade onde foi ameaçado de morte. Disse que a vítima o agrediu e, como é homem, sacou a arma e atirou. Afirmou que efetuou um disparo, mas sem a intenção de matar a vítima.

O recorrente Willesmar Silva de Sousa negou que desconhece o motivo de sua ocorrência e que não estava junto. Disse que
Marcola
mexeu com a mulher de seu irmão e sacou uma faca ao vê-lo e, quando viu
Marcola
sacar a arma para seu irmão, partiu para cima dele e começou a agredi-lo com uma ripa. Negou ter envolvimento no crime de homicídio de
Wanderson
ou de integrar organização criminosa. Negou ter dito as coisas que foram ditas na delegacia de polícia, pois o delegado somente mandou que assinasse os papéis e não deixou que os lê-se.

Em seu interrogatório, Willian Ferreira Cândido disse não serem verdades as imputações. Disse não conhecer o irmão da vítima e que estava trabalhando no dia em que
Wanderson
foi morto. Disse também não saber porque Willesmar disse que ele participou do
salve
em
Marcola
e que não participa de organização criminosa.

Visto o conjunto probatório produzido no decorrer das duas fases da persecução penal.

-
DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS – PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA FORMULADOS EM FAVOR DOS RECORRENTES.

Em suas razões, Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa pugnaram (
a
) pelo reconhecimento da ausência de provas suficientes, pois as imputações decorreriam exclusivamente de depoimentos de policiais militares que atenderam à ocorrência, sem quaisquer outras provas que pudesse levar à pronúncia dos recorrentes, de modo que houvesse a despronúncia dos recorrentes.

Os recorrentes Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge pugnaram, em suas razões, pelo reconhecimento da ausência de provas suficientes para manutenção da pronúncia, que estaria fundamentada, apenas, em depoimentos de policiais militares, motivo pelo qual requer a impronúncia dos recorrentes.

O recorrente Kesley Santiago Costa, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da ausência de provas que o relacione ao crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Wanderson Januário Guimarães
, (b) pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e/ou participação, de modo a prevalecer a sua impronúncia e, ao final, (c) pelo direito de aguardar o julgamento de seus recursos e prosseguimento do feito em liberdade.

Antes de se apreciar as alegações defensivas, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, suscitada neste feito, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, nas hipóteses onde o juiz verificar que o crime imputado ao agente não é da competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, desclassificará o delito e remeterá o feito ao juízo competente.

Diante disso, vejamos em separado as imputações perpetradas em desfavor dos recorrentes que levou à emissão de sentença de pronúncia em seu desfavor, a fim de se constatar o acerto da decisão exarada pelo juízo de primeiro grau ou a eventual necessidade de reforma.

-
Do recurso interposto por Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa (ID 111513028) – alegação de insuficiência probatória.

Em suas razões, Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa pugnaram (
a
) pelo reconhecimento da ausência de provas suficientes, pois as imputações decorreriam exclusivamente de depoimentos de policiais militares que atenderam à ocorrência, sem quaisquer outras provas que pudesse levar à pronúncia dos recorrentes, motivo pelo qual requereram pela impronúncia.

Alega a ocorrência de anemia probatória e, ao final, sustenta que “
Se a prova produzida no inquérito policial e na sede judicial, não for suficiente para expedição de uma condenação criminal, deve-se, por isso, absolver os acusados, nos termos art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Os Tribunais têm decidido, por óbvias razões que ante a insuficiência de conjunto probatório capaz de sustentar um decreto condenatório e não restando demonstrada as autorias dos delitos é de se conceder provimento ao recurso para, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver os acusados. Afinal, não há provas que sustentem as alegações trazidas no processo, sequer indícios contundentes foram juntados ao longo da instrução processual
.”

É certo que, ao final da irresignação, os recorrentes pugnaram pela reforma da sentença de pronúncia, de modo que sejam impronunciados.

Entretanto, uma ressalva há de ser feita antes da análise dos argumentos defensivos.

A defesa afirma que “
para referendar-se uma condenação na esfera penal, mister que a autoria e a culpabilidade resultem incontroversas. Contrário senso, a absolvição se impõe por critério de justiça, visto que, o ônus da acusação recai sobre o artífice da peça acusatória. Ademais, o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não deve o Juízo criminal proferir condenação
”.

Inclusive, como mencionada, pugna pela absolvição dos recorrentes com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ocorre que a única hipótese de absolvição neste momento processual diz respeito à absolvição sumária estipulada no art. 415 do Código de Processo Penal que demanda certeza da presença de alguma de suas hipóteses, o que não é o caso dos autos, tanto que a própria defesa menciona que o caso comportaria fragilidade e anemia probatória.

Portanto, a análise diz respeito à presença de suficiência ou insuficiência probatória a levar à pronúncia ou impronúncia dos recorrentes.

Ocorre que apesar dos recorrentes Willesmar Silva de Sousa e Josué Costa dos Santos terem negado a prática delitiva em juízo, não é possível negar a presença de indícios suficientes de autoria e/ou participação no crime doloso contra a vida praticado em desfavor de
Wanderson Januário
a se exigir a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal Popular.

Embora apresentem versões distintas da acusatória, é certo que a pluralidade de versões exige, por determinação constitucional, que o caso seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em relação a Josué Costa dos Santos, importante salientar que não há negativa de que estava no local dos fatos, apenas havendo versão de que não sabia que Túlio estava armado e tinha alguma discussão anterior com a vítima.

Entretanto, há versão que relaciona o recorrente Josué Costa dos Santos aos fatos, em versão oposto à sua. Mencione-se que há versão sustentada pelas informações de que estaria presente no crime anterior e diretamente relacionado com o homicídio, qual seja, na tortura aplicada contra
Marcola
–
embasada no relatório de investigação nº 33/2020
. Indicativos de que o recorrente era um dos membros de grupo de
whatsapp
formado por membros do Comando Vermelho chamado
certo, justo, correto
. Alegação do informante Wesley Januário Guimarães de que o recorrente tinha envolvimento com o Comando Vermelho e estava envolvido na morte de seu irmão. Declarações da testemunha Policial Civil Carlos Eduardo Silva Modolon de que o recorrente, além de membro do Comando Vermelho, exercia posição de liderança, sendo um dos responsáveis por autorizar a realização
salve
, de que o recorrente participou do
salve
em
Marcola
.

Portanto, embora não se esteja a se aprofundar em nenhuma das versões é importante dizer que não só indícios de autoria suficientes para a pronúncia estão presentes como há duplicidade de versões a permitir a manutenção da pronúncia do recorrente Josué Costa dos Santos.

Naquilo que concerne à Willesmar Silva de Sousa, compete sublinhar, igualmente, que além da existência de mais de uma versão (acusatória e defensiva) que há indícios suficientes de autoria e/ou participação em crime doloso contra a vida.

Embora negue a participação nos fatos, convém sublinhar que o recorrente afirmou, em sede policial ter participado do
salve
em
Marcola
, fato que se relaciona diretamente ao crime de homicídio praticado posteriormente. O informante Wesley Januário Guimarães também disse que o recorrente estava envolvido com o Comando Vermelho e na Morte de seu irmão. A testemunha IPC Carla Antunes Oliveira Nascimento Lopes também mencionou que informações indicam que o recorrente estava atrás da vítima e que tem convicção de sua presença no momento da prática do crime de homicídio.

Aqui mais uma vez é importante ressaltar que não se está a afirmar a responsabilidade penal do recorrente, mas tão somente confirmar a existência de versão acusatória contrária à defensiva e que também está embasada em indícios suficientes a permitir sua pronúncia.

Diante de todo o exposto, impossível falar-se em provimento do recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa.

­
- Do recurso interposto por Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge (ID 111513037).

Os recorrentes Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge pugnaram, em suas razões, pelo reconhecimento da ausência de provas suficientes para manutenção da pronúncia, que estaria fundamentada, apenas, em depoimentos de policiais militares.

Dizem, os recorrentes, que a denúncia está amparada exclusivamente no depoimento dos policiais militares que teriam atendido à ocorrência, sem que o órgão acusador conseguisse, no curso da instrução incriminar os recorrentes. Alega que diante da inexistência de provas suficientes, o julgador deve absolver os acusados.

Ocorre que, como já explicado anteriormente, a única hipótese de absolvição neste momento processual não está amparada pelo art. 386 do Código de Processo Penal, mas sim pelo art. 415 da Lei Processual Penal, cuja aplicação depende de juízo induvidoso, o que não é o caso dos autos.

De igual maneira, convém destacar que a denúncia e a sentença de pronúncia não estão amparadas, exclusivamente, em depoimentos de policiais militares. Mencione-se que a tese acusatória está amparada por indícios suficientes de autoria e/ou participação.

No que diz respeito à conduta dos recorrentes Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge, tem-se dos autos as declarações do irmão da vítima, Sr. Wesley Januário Guimarães, que no dia anterior ao crime de homicídio, quando a vítima estava em no cabelereiro, o recorrente Túlio Gomes Jorge se aproximou dizendo que estava ali para cumprir um
salve
a mando do
Comando Vermelho
. Em seguida, relatou que quando estavam indo embora do local, vários indivíduos, inclusive Willian Ferreira Cândido os seguiram.

Em juízo, o informante Wesley Januário Guimarães mencionou que a intenção de fazer isso com seu irmão tinha partido de Willian Ferreira Cândido, que teria envolvimento na morte de seu irmão. Afirmou que Túlio Gomes Jorge era um dos ocupantes do veículo gol que foi visto no local onde os executores de seu irmão foram vistos. A testemunha IPC Carlos Eduardo Silva Modolon e Carla Antunes, Túlio seria de Água Boa/MT e teria ido à Querência para aplicar o
salve
. Por fim, o recorrente Josué Costa mencionou que viu uma discussão entre a vítima e Túlio, momentos antes do disparo de arma de fogo.

Portanto, ainda que haja pluralidade de versões a respeito dos fatos, é certo que há elementos suficientes para a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo inviável a impronúncia.

- Do recurso interposto por Kesley Santiago Costa (ID 111513044).

O recorrente Kesley Santiago Costa, em suas razões, pugnou (a) pelo reconhecimento da ausência de provas que o relacione ao crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Wanderson Januário Guimarães
, (b) pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria e/ou participação, de modo a prevalecer a sua impronúncia e, ao final, (c) pelo direito de aguardar o julgamento de seus recursos e prosseguimento do feito em liberdade.

a)

Do pedido de impronúncia pela suposta ausência de provas do crime de homicídio e de indícios suficientes de autoria.

No que diz respeito ao pedido de impronúncia, o recorrente alega que a denúncia encontra-se amparada exclusivamente nos depoimentos do irmão da vítima e dos policiais que participaram das investigações. Menciona não ter havido a comprovação de que o recorrente seja líder da organização criminosa
Comando Vermelho
ou que tenha determinado a morte da vítima. Menciona que a testemunha ocular do crime não o reconheceu e que não há prova da vinculação com os fatos, a não ser o depoimento do irmão da vítima.

Afirma que uma condenação criminal exige certeza absoluta, o que não estaria demonstrado nos autos.

Diz ainda que a pronúncia não se conforma com meros indícios, ou com indícios frágeis, mas sim indícios suficientes que possam indicar a probabilidade de participação e/ou autoria.

Assim, pugnou por sua impronúncia.

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro lugar há menção direta ao recorrente Kesley Santiago Costa no relatório nº 803/2019, produzido pelos investigadores da polícia civil, como um dos indivíduos que tentou dar um
salve
na vítima em oportunidade anterior ao homicídio. O informante Wésley Januário Guimarães afirmou que, dentre outros, o recorrente é um dos envolvidos na morte de seu irmão. A testemunha IPC Carla Antunes Oliveira Nascimento Lopes afirmou que a polícia tinha conhecimento de que o recorrente Kesley Santiago foi é um dos envolvidos no
salve
dado em
Marcola
e que o crime de homicídio foi praticado nas proximidades de sua residência. A testemunha também mencionou que o recorrente era uma das lideranças da facção criminosa e que nenhum integrante praticaria o delito sem a sua anuência e a de Marcenildo.

Ou seja, mais uma vez o caso encontra-se amparado por indícios suficientes de autoria, não havendo falar-se em possibilidade de impronúncia.

Registre-se que este momento processual não exige certeza da prática delitiva por parte do recorrente, mas a presença de indícios razoáveis, os quais estão devidamente demonstrados.

Assim, inviável a reforma da sentença de pronúncia, de modo que o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular.

b)

Do pedido de revogação da prisão preventiva.

Segundo o recorrente, não subsistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente porque encontra-se preso há mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) e a instrução processual já se findou.

Entretanto, ao contrário dos argumentos defensivos, há manutenção da custódia cautelar é impositiva.

Em primeiro lugar o recorrente está sendo acusado de ter praticado os crimes tipificados no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 (fato 01), art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (fato 02), art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (fato 03) e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (fato 04) e art. 244-B, § 2º, do ECA, por três vezes (fato 05).

Dentre eles, convém destacar a gravidade concreta dos crimes, a exemplo do de homicídio qualificado, onde a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, após ser abordada em seu local de trabalho, por vários indivíduos, que teriam vinculação com a facção criminosa
Comando Vermelho
.

Neste sentido: “
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, porque o decreto prisional foi baseado na gravidade concreta da prática criminosa, haja vista que os acusados "valendo-se de paus e de pedras e inclusive após a vitima ter sido bastante agredida, terminaram por executá-la com dois disparos de arma de fogo na cabeça". Ademais, há fortes indícios de que o acusado integra a facção criminosa "Comando Vermelho
” (AgRg no RHC 155.162/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Ademais, as medidas cautelares diversas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para garantir a ordem pública.

Por fim, a extensa lista de antecedentes do recorrente (ID 111512982 – pp. 25/30) indicam a periculosidade do agente decorrente da reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva. Sobre o tema, confira-se: “
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (AgRg no RHC 162.376/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

A este respeito: “
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, ante a demonstração da gravidade do crime praticado e a periculosidade do agente e demais corréus, integrantes de organização criminosa paramilitar, atuando no Município de Araruama/RJ e teriam matado a vítima, com alto grau de perversidade, com a finalidade de praticar o delito de extorsão. Consta dos autos que o recorrente foi identificado como líder da milícia, a qual ameaçava violentamente, causando terror, nos moradores de alguns bairros, expulsando-os de suas casas para se apossar de seus imóveis. Ressaltou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, considerando que o agente conta com outras anotações criminais
” (AgRg no RHC 155.282/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Assim, rejeito o pleito defensivo e mantenho a prisão preventiva do recorrente.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos recorrentes Josué Costa dos Santos Barros e Willesmar Silva de Sousa (ID 111513028), Willian Ferreira Cândido e Túlio Gomes Jorge (ID 111513037) e Kesley Santiago Costa (ID 111513044).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022